Tribunal: TJDFT
Processo: 0725529-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725529-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: LUCAS ARAUJO DE MELO, ADELINA MENDES ARAUJO DE MELO, ALEXI CECILIO DAHER JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: ADELINA MENDES ARAUJO DE MELO D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 36337835), em de instrumento, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE em face da decisão ID 35356312, de minha Relatoria, que nos autos do agravo de instrumento não conheceu do recurso, nos termos a seguir colacionados: (...) Consoante o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal e em razão da ocorrência da preclusão consumativa, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão. Assim, o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele protocolizado por último. No caso dos autos, a decisão agravada foi proferida em 15/07/2021. Em face dela foram opostos embargos de declaração ID 98387462, pelo ora Agravante, em , e agravo de instrumento em 23/07/2021 exame foi interposto em Os embargos de declaração não foram acolhidos, conforme decisão 06/08/2021. ID 99602937, proferida em .13/08/2021. Por conseguinte, é imperiosa a conclusão de que o presente recurso é inadmissível, por se tratar de recurso protocolizado por último. Estando configurada a preclusão consumativa, o presente apelo não deve ser conhecido. (...) Ante o exposto, do agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do NÃO CONHEÇO CPC e 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Nas suas razões recursais, a Agravante argumenta o que segue: 1) o fato de ter sido opostos embargos de declaração não importa em preclusão consumativa; 2) os embargos de declaração são recursos de natureza integrativa, tendo por objeto sanar omissão, obscuridade e contradição, bem como eventual equívoco na análise dos pressupostos do recurso anterior, não possuindo condão suspensivo; 3) o agravo de instrumento é cabível “quando se tratar de decisão susceptível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida; 4) as hipóteses de cabimento são distintas. No caso foram opostos embargos de declaração para sanar vício, bem como agravo de instrumento com efeito suspensivo para evitar levantamento de valores no curso do processo de origem; 5) essa é uma hipótese de exceção à unirrecorribilidade, admitindo a interposição de dois recursos em face de uma mesma decisão; 6) a decisão recorrida restou inalterada após o julgamento dos Embargos de Declaração, bem como o agravo de instrumento foi interposto em razão da urgência demonstrada no presente caso, mesmo porque foi inclusive deferido o efeito suspensivo ao presente recurso. Pede o conhecimento e o provimento do recurso para que o agravo de instrumento seja conhecido. Contrarrazões ID 36384934. Nessa oportunidade, pede a condenação do agravante em 20% sobre o valor da causa, ou, subsidiariamente, em valor a ser fixado pelo Juízo, por violação aos art. 77, I, II e VI, e §2o; 79 e 80, I, II e III; e 774, II e III, do CPC. É o relatório. Em observância ao princípio do contraditório, a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravante a apresentar manifestação, no prazo de cinco dias, acerca do pedido de condenação em litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, postulado nas contrarrazões (ID 36384934). Publique-se. Intime-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de junho de 2022 18:57:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador